Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSBORDA OS MEROS DISSABORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00). EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA R$500.00.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, por se tratar de relação entre consumidor e fornecedores de serviços, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
2. Na hipótese, o autor alegou a realização de cobranças indevidas por parte do primeiro requerido de dívidas junto ao segundo requerido, ora recorrente, afirmando que chegou a receber 37 ligações em um intervalo de 10 horas. 2.1. A primeira requerida, na contestação, afirmou que cobrou do autor um débito por solicitação do segundo requerido.
3. Os documentos juntados pelo recorrido, somados à afirmação da primeira requerida a respeito da cobrança em nome do segundo requerido, são suficientes para comprovar os elementos constitutivos do direito do autor. 3.1. Conforme entendeu juiz na sentença “restou incontroverso nos autos, que o requerente possui uma dívida com o segundo requerido em virtude de contrato de cartão de crédito e que a primeira requerida efetuou diversas ligações ao requerente, para cobrança da dívida”. 3.2. Apesar de ter a primeira requerida juntado em sua contestação print de seu sistema com ligações efetuadas ao recorrido, não consta de tal documento o dia em que o consumidor alega ter recebido dezenas de ligações.
4. A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a realização de dezenas de ligações de cobrança feitas pelos requeridos configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.
5. Em regra, configura exercício regular do direito do credor a cobrança administrativa por meio telefônico, que, no entanto, deve obedecer ao disposto no 42 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que vedada a exposição do devedor a ridículo, ou sua submissão a qualquer tipo de constrangimento, notadamente ameaças. Neste sentido, precedente da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1787522.
6. A alegação de que as cobranças efetuadas estão dentro dos padrões determinados pela Federação Nacional dos Bancos – FENABAN não afasta sua abusividade, considerado que o recebimento de excessivas ligações telefônicas em um único dia para cobrança de dívida contraída extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CRFB).
7. Não deve ser acolhida a alegação de culpa exclusiva do recorrido, por ser possível ao consumidor bloquear os telefones que enviavam ligações, considerando que as ligações, em sua imensa maioria, foram efetuadas de números diferentes entre si.
8. O valor arbitrado de R$3.000,00 se mostra excessivo à hipótese em análise, de modo que indicada sua redução para R$500,00, proporcional ao aborrecimento anormal experimentado pelo autor e satisfatório em seu caráter pedagógico, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF (Acórdãos: 1380851, 1376748, 1360966, 1360570 e 1203767).
9.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$500,00 (quinhentos reais). Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.